Tribunal: TRF3
Processo: 5001529-36.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
726/1006)

5001529-36.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001529-36.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

INTERESSADO: DANIELA PONTES DA SILVA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: KAROLINE SILVA MELO DE LIMA

INTERESSADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a colação de grau antecipada em instituição de ensino superior no curso de Licenciatura em Letras – Português.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de antecipar a colação de grau em instituição de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No exercício de sua autonomia didático científica (artigo 207 da Constituição), as instituições de ensino superior podem autorizar a antecipação da conclusão do curso nos termos do artigo 47, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96.

4. A fixação de critérios mínimos para abreviação do curso, a princípio, se insere na autonomia constitucional das instituições de ensino, inexistindo qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido com fundamento em requisitos regulamentares. Precedentes desta Corte Regional.

5. A agravante reconhece que foi reprovada em certas matérias, porém atribui o resultado ao seu ingresso tardio na instituição de ensino. Todavia, ao definir os requisitos necessários para a antecipação da colação, o regulamento interno exige a inexistência de reprovações sem fazer quaisquer distinções quanto à motivação da reprovação.

6. Nesse quadro, não se identifica irregularidade na previsão normativa elaborada de acordo com a autonomia didática da Universidade, tampouco no indeferimento administrativo da pretensão, devidamente fundamentada no regulamento existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de abreviação de curso fundamentado em requisitos regulamentares.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 207; Lei Federal no. 9.394/96, art. 47, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004628-68.2022.4.03.6106, j. 22/03/2024, Intimação via sistema DATA: 25/03/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO; TRF-3, 4a Turma, AI 5031465-48.2022.4.03.0000, j. 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 04/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001529-36.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

INTERESSADO: DANIELA PONTES DA SILVA

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: KAROLINE SILVA MELO DE LIMA

INTERESSADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a colação de grau antecipada em instituição de ensino superior no curso de Licenciatura em Letras – Português.

DANIELA PONTES DA SILVA, impetrante e ora agravante, relata que foi aprovada em concurso público no qual se exige a apresentação de diploma ou certidão de conclusão em ensino superior como condição para posse no cargo. Frisa que o prazo fatal para a apresentação dos documentos é 28/01/2026.

Aduz que concluiu “aproximadamente 79% da carga horária do curso” e que o histórico de reprovações se deve ao ingresso da agravante no curso no apenas em 31/03/2025, quando as disciplinas já estavam encerradas. “Assim, trata-se de reprovação meramente formal, por impossibilidade material de avaliação, e não por desempenho insuficiente, o que não pode afastar o fumus boni iuris”.

Reiterando a urgência em razão da iminência do termo final do prazo de apresentação de documentação, requer, a final, a antecipação de tutela.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 352110343).

Sem resposta.

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 358511526).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

No exercício de sua autonomia didático científica (artigo 207 da Constituição), as instituições de ensino superior podem autorizar a antecipação da conclusão do curso nos termos do artigo 47, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96:

Art. 47. (...)

§ 2o. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

A fixação de critérios mínimos para abreviação do curso, a princípio, se insere na autonomia constitucional das instituições de ensino, inexistindo qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido com fundamento em requisitos regulamentares.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU E FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

- Consoante prescrição do art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que se traduz na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se.

- A autonomia universitária também é garantida pela Lei no 9.394/96, que expressamente dispõe sobre a autonomia para a elaboração dos estatutos e regimentos a serem aplicados no seu âmbito de atuação, com ampla liberdade para dispor sobre suas normas internas, procedimentos de ingresso, conteúdos, expedição de diplomas, etc.

- A colação de grau é ato solene e formal, com regulamentação própria, situada no âmbito da autonomia universitária, sendo condição para participação na solenidade a integralização das disciplinas com o grau de aproveitamento mínimo previsto para a efetiva conclusão do curso.

- Embora esteja prevista, no artigo 47, §2o, da Lei no 9.394/96, a possibilidade de abreviação de curso para os estudantes, é garantido às instituições de ensino, inclusive às Universidades, estabelecer os critérios para a antecipação do término do curso, bem como para a avaliação do extraordinário aproveitamento, em decorrência da autonomia didático-científica das instituições de ensino superior.

- O ato administrativo impugnado nos autos está inserto no campo da autonomia didática da instituição de ensino, de modo que a intervenção em sua esfera pelo Poder Judiciário está reservada para as hipóteses em que houver flagrante ilegalidade, o que, não se verifica nos autos.

- Recurso de apelação não provido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004628-68.2022.4.03.6106, j. 22/03/2024, Intimação via sistema DATA: 25/03/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABREVIAÇÃO DO CURSO. ATOS DISCRICIONÁRIOS. LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

Não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida.

A Lei no 9394/96 prevê, em seu artigo 47, que a abreviação do curso poderá ser obtida pelo aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

A Lei no 14.040, de 18.08.2020, fruto da conversão da Medida Provisória no 934, de 01.04.2020, ao permitir a antecipação da colação de grau dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia em seu artigo 3o, §2o, desde que o aluno tenha concluído ao menos 75% do internato, no caso de curso de medicina ou 75% dos estágios obrigatórios nos demais cursos, estabelece apenas uma faculdade, a ser adotada discricionariamente pela instituição de ensino superior, e ainda prevê que devem ser observadas “as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino”.

Os critérios de matrícula, avaliação, promoção, abreviação do curso e colação de grau configuram atos discricionários das universidades, que podem ser escolhidos com liberdade, seguindo disposições previamente estabelecidas no Regimento Geral da Instituição e respeitada a legislação de regência e a Constituição Federal.

A abreviação do curso e a dispensa de matérias é situação excepcional que exige o preenchimento de determinados requisitos, que serão examinados pela Universidade, que não pratica ato ilegal ao indeferir a antecipação.

Prejudicada a apreciação do agravo interno.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5031465-48.2022.4.03.0000, j. 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 04/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA).

Especificamente no que diz respeito da situação da agravante, a negativa administrativa está assim fundamentada (ID 352575443 na origem):

“2. No que tange ao pleito da Assistida, para que possa antecipar a colação de grau de forma antecipada, ao contrário do que afirmou, não preenche os requisitos, quais sejam:

• Estar regularmente matriculado no curso; estar regularmente matriculado na (s) disciplina (s) objeto (s) de solicitação;

• Não ter sido reprovado ou possuir dependência na disciplina objeto de solicitação (nesta ou em outra instituição); Ter integralizado pelo menos 50% do curso;

• Ter sido aprovado com nota igual ou superior a 8,0 (oito) em cada disciplina que tenha cursado em semestres anteriores ao requerimento deste exame;

• Não ter sido reprovado anteriormente em exame de extraordinário aproveitamento de estudos para a mesma disciplina ou equivalente;

• Atender às exigências estabelecidas em regulamento próprio”

A agravante reconhece que foi reprovada em certas matérias, porém atribui o resultado ao seu ingresso tardio na instituição de ensino. Todavia, ao definir os requisitos necessários para a antecipação da colação, o regulamento interno exige a inexistência de reprovações sem fazer quaisquer distinções quanto à motivação da reprovação.

Nesse quadro, não se identifica irregularidade na previsão normativa elaborada de acordo com a autonomia didática da Universidade, tampouco no indeferimento administrativo da pretensão, devidamente fundamentada no regulamento existente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a colação de grau antecipada em instituição de ensino superior no curso de Licenciatura em Letras – Português.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de antecipar a colação de grau em instituição de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No exercício de sua autonomia didático científica (artigo 207 da Constituição), as instituições de ensino superior podem autorizar a antecipação da conclusão do curso nos termos do artigo 47, § 2o, da Lei Federal no. 9.394/96.

4. A fixação de critérios mínimos para abreviação do curso, a princípio, se insere na autonomia constitucional das instituições de ensino, inexistindo qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido com fundamento em requisitos regulamentares. Precedentes desta Corte Regional.

5. A agravante reconhece que foi reprovada em certas matérias, porém atribui o resultado ao seu ingresso tardio na instituição de ensino. Todavia, ao definir os requisitos necessários para a antecipação da colação, o regulamento interno exige a inexistência de reprovações sem fazer quaisquer distinções quanto à motivação da reprovação.

6. Nesse quadro, não se identifica irregularidade na previsão normativa elaborada de acordo com a autonomia didática da Universidade, tampouco no indeferimento administrativo da pretensão, devidamente fundamentada no regulamento existente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

8. Tese de julgamento: inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de abreviação de curso fundamentado em requisitos regulamentares.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 207; Lei Federal no. 9.394/96, art. 47, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004628-68.2022.4.03.6106, j. 22/03/2024, Intimação via sistema DATA: 25/03/2024, Rel. Juiz Fed. Conv. JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO; TRF-3, 4a Turma, AI 5031465-48.2022.4.03.0000, j. 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 04/07/2023, Rel. Des. Fed. MARLI MARQUES FERREIRA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão